Tribunal: TJMT
Processo: 1009584-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009584-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 48.925.192/0001-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GERALDO FORNAZIER - CPF: 306.693.118-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – IRREGULARIDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS – NÃO COMPROVAÇÃO – LEGISLAÇÃO CUMPRIDAS – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004307-68.2023.8.11.0041, concedeu o pedido liminar, determinando ao Recorrente que suspenda os efeitos do Auto de Infração n. 5101130012571, o Procedimento Administrativo n. 52625.02316/2020-44 (id. 112238694, págs. 01/06 – autos de origem).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Agravada foi autuada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT –, em vista de ter sido constatada a comercialização de produto (vassoura com rodo e pá), sem a frase de alerta: “ATENÇÃO! Esta embalagem contém fechos metálicos. Retirar antes de entregar o brinquedo à criança”.

Salienta que houve ofensa aos artigos 1
o
e 5
o
, da Lei Federal n. 9.933/1999 c/c o item 17, do Regulamento Técnico Mercosul, aprovado pelo artigo 1
o
, da Portaria Inmetro n. 10/2005.

Aduz que não existe qualquer ilegalidade na autuação e enfatiza que o ato goza de presunção de veracidade e veracidade.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
167228188)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 168919687.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
172205176)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004307-68.2023.8.11.0041, concedeu o pedido liminar, determinando ao Recorrente que suspenda os efeitos do Auto de Infração n. 5101130012571, o Procedimento Administrativo n. 52625.02316/2020-44.

Denota-se dos autos que a Monte Líbano Industria e Comércio de Brinquedos Ltda.
,
impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra da
Diretora de Legislação e Autos do Instituto de Pesos e Medidas do Mato Grosso
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração de n. 5101130012571, procedimento administrativo n. 52625.02316/2020-44, quais sejam: (A) a multa imposta (B) a inscrição do débito como dívida ativa do INMETRO e ajuizamento de ação de execução fiscal; (C) a inclusão da impetrante nos órgãos de restrição e no cadastro de inadimplentes deste estado, o CADIN; (D) o encaminhamento do título ao cartório de títulos e protestos, até decisão definitiva.

Para isso, argumentou
, em sua inicial, que
tem por objeto social a
“fabricação, comércio, importação e exportação de brinquedos, jogos recreativos, utilidades domésticas e artefatos de material plástico”
.

Relatou que em 09.03.2020, foi autuada pela autoridade coatora, sob o pretexto de ter comercializado o produto abaixo descrito sem a seguinte frase de alerta:
“ATENÇÃO: embalagem contém fechos metálicos. Retirar antes de entregar o brinquedo à criança. Produto: Vassoura com rodo e pá – Ref.: 4010”.

Asseverou que apresentou defesa administrativa apontando as razões de forma a fazer desaparecer os fundamentos fáticos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração, contudo, a autoridade coatora julgou improcedente a defasa administrativa e homologou o auto de infração.

salientou que o ato praticado pela autoridade coatora foi arbitrário e intransigente, pois deixou de enfrentar todos os argumentos apresentados na defesa administrativa, ferindo, por consequência, direito líquido e certo.

Diante disso, postulou o deferimento da liminar, para
determinar a

suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 5101130012571
.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o ((id. 112238694, págs. 01/06 – autos de origem), por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra presente, como bem observado pelo Juiz singular, pois
denota-se dos autos de origem que o Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação – IQB –, por meio do Ofício n. 005/2020, confirmou que o brinquedo Vassourinha com rodo e pá era seguro e se encontrava em conformidade com todos os instrumentos técnicos normativos, referentes à avaliação da conformidade do produto, bem assim que o produto continha a seguinte frase: “Esse brinquedo só pode ser entregue a criança após ter sido montado por um adulto” (id. 108985132, pág. 01 – autos de origem).

Vê-se, portanto, que o fato trazido ao Judiciário, sobre ausência de informações na embalagem do brinquedo, não restou evidenciada, à vista da mencionada frase genérica.

Frisa-se, a Agravada comprovou que inexiste irregularidade na comercialização dos brinquedos, conforme Ofício encaminhado pelo IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação, em que consta que “o produto Ref.: 4010 – VASSOURINHA COM RODO E PÁ é um brinquedo e encontra-se em conformidade com todos os respectivos instrumentos técnico normativos referente à avaliação da conformidade deste produto, sendo um produto seguro” (id. 108985132 dos autos de origem).

Do mesmo modo, consta que o IQB concluiu que não existiria a necessidade de o fabricante fazer menção à frase contida no auto de infração, tendo em vista que o fecho não é parte integrante do brinquedo, sendo exclusivamente para fixar o produto na embalagem, de maneira que os itens estão em conformidade com a legislação (id. 108985132 dos autos de origem).

Diante disso, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e regularidade, a Agravada conseguiu afastar tal presunção comprovando que os brinquedos que comercializa estão regulares.

Desse modo, entendo que é necessária a manutenção da suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Procedimento Administrativo que envolvem a Agravada, uma vez que esta comprovou a ausência de irregularidade na comercialização dos brinquedos.

Assim, diante do conjunto probatório do presente feito, que é necessária a manutenção da suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 5101130012571 e do Procedimento Administrativo n. 52625.02316/2020-44, visto que ficou comprovado pela Agravada a regularidade comercialização dos brinquedos.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023